Tribunal: TJPA
Processo: 0803879-20.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803879-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MARILSA LINA MARTINS ALVES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIGADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não se acolhe a prejudicial de mérito da ação mandamental, tendo em vista que foi protocolada dentro do prazo legal (28/04/2020), cujo termo inicial é o indeferimento de pedido administrativo (12/02/2020).

2.

“Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade. (...) Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). (...) Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado. (...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, ‘b’, da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012”.
(AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021)

3.

O servidor público tem direito à remoção a pedido, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, independentemente do interesse da Administração, desde que seja por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de dependente que viva às suas expensas, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Inteligência do artigo 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/90.

4.

A despeito de incontroversa a enfermidade da impetrante, inexistem nos autos elementos aptos a comprovar a necessidade de remoção em decorrência dos problemas de saúde que lhe acometem.

5.

Não há que se falar em direito líquido e certo para remoção de servidor público quando não satisfeito o requisito objetivo de comprovação da enfermidade pela junta médica oficial.

6.

Não sendo cumpridos todos os requisitos legais, a situação fática se amolda às hipóteses de deslocamento no interesse particular, na qual prevalece a discricionariedade do Poder Público, que possui o poder-faculdade de assentir à remoção dos seus servidores conforme sua liberdade e conveniência. Admitir a ingerência do Poder Judiciário na apreciação do mérito administrativo implicaria em grave violação do pacto federativo e da cláusula constitucional de separação dos poderes.

7.

Indeferimento do pedido administrativo que não revela qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

8.

Segurança conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público, realizada em 07 de dezembro de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar impetrado por
MARILSA LINA MARTINS ALVES
, contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, que negou pedido administrativo de remoção para outra unidade escolar, sob a alegação de que tem graves problemas de saúde
.

A impetrante informa que é funcionária pública (Professora de Inglês), junto a SEDUC, lotada na Cidade de Magalhães Barata, que fica 168 km, da Cidade em que reside Vigia de Nazaré /PA.

Pontua que no dia 12/03/2019, por motivo de saúde, requereu formalmente a transferência para a Cidade de Vigia de Nazaré/PA, haja vista que se encontra acometida de diabetes severa, tendo sido negado o pedido em razão de impossibilidade por não haver vagas. A impetrante requereu a revisão do ato administrativo, sendo novamente negado pelos mesmos motivos, no dia 03/01/2020 (PJe ID nº 3.008.318).

Assevera que se trata de ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante, devendo ser concedida a segurança para a concessão da remoção pretendida e necessária, haja vista, o direito a saúde, principalmente com todas essas mortes frente a COVID-19, considerando a idade avançada da impetrante (55 anos) e por ser diabética, portanto enquadrada no grupo de risco para a doença, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) e os órgãos de saúde brasileiros.

Ressalta que o direito à remoção para cuidar da saúde encontra-se definido na Lei n.º 8.112/1990, art. 36, b, assim como na Lei Estadual do Pará nº 5.810/94, em seu Art. 49 e Art. 20 da Instrução Normativa/PA nº 2/2020.

Acrescenta que apresentou provas (PJe ID 3.008.289/3.008.331), dentre elas laudos médicos atestando a progressão da doença diabetes; atestados médicos; declaração de internação; receita médicas e relatório médico (Diabetes).

Afiança que tais documentos demonstram a real debilidade da saúde da Impetrante, que período a período vem sofrendo, pois se vê obrigada a se deslocar cerca de 168 km da Cidade de Vigia de Nazaré/PA para Magalhães Barata, todos os dias para trabalhar, fazendo com que sua saúde fique mais debilitada e impossibilitando o seu tratamento no local onde exerce suas atividades laborais, por não haver profissional especializado.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, a impetrante juntou comprovante das custas iniciais do processo, sendo negado, por este relator, em ato contínuo, o pedido de antecipação de tutela (PJe ID nº 3.128.085).

Após notificação, a Secretaria de Estado de Educação apresentou as informações (PJe ID nº 3.244.892), sendo suscitado, no ato – como preliminar –, a inexistência de prova pré-constituída quanto à incapacidade da impetrante permanecer na cidade de lotação; a manifesta decadência do direito de impetrar mandado de segurança, uma vez que o indeferimento da pretensão no âmbito administrativo se deu em 30/05/2018 e a impetração do mandado de segurança ocorreu em 28/04/2020.

No mérito, defenda a ausência de direito líquido e certo de ser removida, pois os dispositivos legais da Lei Federal nº 8.112/90 não foram replicados na Lei Estadual nº 5.810/94, sendo, ao ver da Administração Pública, legítimas as razões apresentadas para indeferimento do pleito.

Na condição de terceiro interessado, o Estado do Pará, em petição assinada pelo procurador do estado Henrique Nobre Reis, aderiu às informações prestadas pela autoridade indicada como coatora e requereu que fosse intimado de todas as decisões e atos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer assinado pelo procurador de justiça Waldir Macieira da Costa Filha, opina pela
“DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, ante a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, bem como em razão da não caracterização de ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora”.
(PJe ID nº 3.317.942).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Faço a análise da prejudicial de mérito suscitada pela autoridade coatora, concernente a suposta ocorrência de transcurso do prazo decadencial, decorrente da contagem do termo inicial a partir da data do indeferimento do pedido administrativo.

Em que pese a “confusão” da documentação juntada pela impetrante de dois pedidos administrativos distintos (processos número: 1197066 e 1340670), a arguição suscitada, nas informações, não merece guarida.

A Secretária de Estado de Educação indica que o presente remédio constitucional foi interposto fora do prazo legal previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2008, uma vez que o ato de indeferimento do pedido se deu em 30/05/2018 e a mencionada ação foi protocolizada em 28/04/2020. No entanto, o ato indicado como coator pela impetrante é o documento datado de 03 de janeiro de 2020 (PJe ID nº 3008318), no qual a Unidade Regional de Educação 09 Maracanã, determina que a Direção da Escola Estadual Professor Manoel Joaquim Monteiro cientifique a servidora Marilsa Lina Martins Alves,
“quanto ao indeferimento da solicitação de remoção para outra URE”
.

A impetrante tomou ciência do indeferimento no dia 12/02/2020.

Nessas condições, a contagem do prazo decadencial entre os dias 12/02/2020 e 28/04/2020, encontra-se tempestiva, haja vista que ocorreu nos 76 (setenta e seis) dias subsequentes ao ato efetivamente impugnado, motivo pelo qual
não se acolhe a prejudicial de mérito de intempestividade da ação mandamental
.

Passe a análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de ação mandamental impetrada por
Marilsa Lina Martins Alves
contra ato que reputa ilegal, praticado pela Secretária de Estado de Educação, consistente no indeferimento do pedido de remoção para tratamento de saúde formulado pelo impetrante (Processo Administrativo n. 1.340.670).

Como se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a defesa de
direito líquido e certo
não amparado por
habeas data
ou
habeas corpus
, que visa instrumentalizar medida de controle para afastar
ilegalidade
ou
abuso de poder
.

Firmadas tais premissas, esclareço que, no âmbito do Estado do Pará, a remoção é disciplinada pela Lei Estadual nº 5.810/94, a qual, em seu artigo 49, conceitua tal ato,
in verbis
:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa”.

Na mesma linha, o Estatuto do Magistério do Estado do Pará prevê a possibilidade de remoção a pedido:

“SEÇÃO I - DA REMOÇÃO

Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do Estado para a Capital somente será permitida se portador de habilitação exigida para o grau de ensino correspondente de acordo com a conveniência da administração”.

Como se vê, seja o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, seja o Estatuto do Magistério, não houve, por parte dos legisladores estaduais a especificação das hipóteses de remoção a pedido.

Em caso análogo ao que está em julgamento, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin, ao tratar da possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990, nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa, afirmou ser possível, no caso de inexistência de incompatibilidade material, a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990.

O acordão restou assim ementando:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.
2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade. 3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012. 6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada. 7. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 - grifei).

Por esta razão, passo à análise do pleito, tendo por base as Leis Estaduais nº 5.381/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará) e nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do instituto de remoção de servidor público para outra localidade, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do próprio servidor, conforme previsão do art. 36, parágrafo único, III, alínea “b”, da Lei 8.112/90,
in verbis:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

(...) III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

(...) b) por
motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial
;
Destaquei.

Neste diapasão, a jurisprudência e a doutrina lecionam sobre a necessidade de observação de certos requisitos para a fruição do benefício, quais sejam: a doença não pode ser pré-existente à posse do servidor; comprovação da existência da doença por junta médica oficial; comprovação da impossibilidade de se realizar o tratamento na localidade de lotação do servidor; e, no caso de dependente, o mesmo deve estar registrado em seu assentamento funcional.

De acordo com a inicial, o que vem causando agravamento na situação de saúde da impetrante é ela:
“se ver obrigada
a
se deslocar cerca de 168 km da Cidade de Vigia – PA para Magalhães Barata, todos os dias para trabalhar, fazendo com que sua saúde fique mais debilitada e impossibilitando o tratamento no local onde está exerce suas atividades laborais, por não haver profissional especializado”.

Em verdade, apresenta-se no caso em tela hipótese em que a impetrante prestou concurso público e tomou posse em cargo em instituição de ensino localizada em município diverso do qual reside, dando causa ao deslocamento diário para o exercício do seu cargo, e cuja resolução a autora pretende agora exigir da Administração Pública, que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade no necessário deslocamento da impetrante.

Não se pode admitir, ademais, que o instituto ora em tela seja utilizado como pretexto para o servidor escolher sua cidade de origem como lotação.

De mais a mais, inexiste nos autos comprovação da enfermidade por
junta médica oficial
. Nesse particular, impõe-se registrar que a impetrante
não instruiu
a exordial deste
writ
(e, aparentemente, nem mesmo o pedido administrativo de remoção) com elementos de convicção que porventura pudessem atestar a
alegada impossibilidade
de que o tratamento médico
que ela diz necessitar
seja realizado na cidade de Magalhães Barata/PA.

Dessa forma, não sendo observados todos os requisitos, resta configurada circunstância na qual prevalece a livre discricionariedade do Poder Público, que possui o poder-faculdade de deferir o pedido ou não, de acordo com análise de conveniência e oportunidade próprias. A eventual concessão em sede administrativa é mera liberalidade, campo discricionário no qual deve ser avaliado o interesse público.

Acerca da possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, notadamente aqueles exarados no exercício de competência discricionária, trago à colação a doutrina de Fernanda Marinela,
in verbis
:

“No que tange ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, este
é possível em qualquer tipo de ato, porém,
no tocante à sua legalidade
. Vale lembrar que tal análise deve ser feita em sentido amplo, abrangendo o exame das regras legais e normas constitucionais, incluindo todos os seus princípios. De outro lado, não se admite a análise da conveniência e oportunidade dos atos administrativos, ou seja, não se pode reapreciar o mérito dos atos discricionários. Nesse diapasão, encontram-se inúmeras orientações doutrinárias e jurisprudenciais.

No atual cenário do ordenamento jurídico, reconhece-se a possibilidade de análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma,
o Poder Judiciário poderá,
por vias tortas
, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas
tão somente
quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente, portanto,
quando for ilegal
”
(
Direito Administrativo
, 6ª edição. Niterói: Impetus, 2012, p. 285; destaquei).

Sob este influxo de ideias, revela-se pertinente examinar os motivos que levaram a Secretaria de Estado de Educação a indeferir o pedido de remoção apresentado pela impetrante a fim de averiguar se o ato impugnado respeitou ou não os limites da discricionariedade administrativa.

Para tanto, peço vênia para transcrever as razões de indeferimento,
verbis
:

“Retornamos os autos para informar acerca da impossibilidade de entendimento do pleito, considerando não haver vaga disponível para professor de inglês no Município de Vigia de Nazaré até a presente data. Ressaltamos também às proximidades de encerramento do ano letivo, devendo-se evitar movimentações de servidor conforme deliberação superior”.
(PJe ID nº 3.008.317).

Em síntese, observa-se que o pedido de remoção foi indeferido com base na necessidade de manter íntegro o quadro de professores da Escola Estadual Professor Manoel Joaquim Monteiro, circunstância que demonstra a idoneidade da negativa.

A situação do apelante é similar a outras já decididas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal, não havendo que se falar em direito à remoção quando não cumpridos concomitantemente todos os requisitos legais para a sua concessão, conforme jurisprudência que segue:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE DA FILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O ato de remoção a pedido de servidor público sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido. 2. O impetrante, Auditor Fiscal do Trabalho, se insurge contra ato que indeferiu pedido de remoção, formulado com fundamento no art. 36, II, da Lei 8.112/90 (remoção a pedido, a critério da Administração), do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - NEGUR, em Aracaju/SE para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Salvador/BA. 3.
Embora o impetrante utilize como justificativa do seu pedido de remoção os problemas de saúde de sua filha mais velha, não submeteu seu pleito à análise da junta médica oficial, a fim de que fosse comprovada a necessidade de remoção para tratamento de saúde, conforme determina o art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90
. 4. Nos termos das Portarias 323/07 e 618/10, que disciplinam os pedidos de remoção no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a modalidade de remoção a pedido do servidor, a critério da Administração, estará sempre sujeita à apreciação da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT e dar-se-á, preferencialmente, por meio de processo seletivo de remoção. 5. No caso, seguindo a disciplina das Portarias 323/07 e 618/10, o pedido do impetrante foi indeferido ao fundamento de que, de acordo com o último processo seletivo de remoção, para a mesma localidade pretendida, existem outros seis servidores melhor classificados. 6. Segurança denegada”
(STJ - MS - Mandado de Segurança - 15695 2010.01.64518-4, Arnaldo Esteves Lima, STJ - Primeira Seção, Dje Data: 22/03/2011 – grifado).

.
.......................................................................................................

“RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, III, ALINEA ‘B’ DA LEI N. 8.112/90. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CF/88). REMOÇÃO NEGADA DIANTE DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RES. 006/2014-GP
. 1. Para o deferimento da remoção excepcional do servidor é imprescindível comprovação da impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação, ex vi do artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, no âmbito do Poder Judiciário e, do artigo 42 da Lei Estadual nº 6.969/07, que dispõe sobre os critérios objetivos para remoção destes servidores. 2.
Como a lotação é um ato inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, esta poderá, por conveniência e oportunidade, movimentar os servidores de uma unidade para outra, visando somente interesse público e não as conveniências do servidor, salvo as exceções legalmente previstas. 3. Ausência de comprovação da excepcionalidade, principalmente, diante do posicionamento contrário manifestado pela Junta de Saúde deste Poder. 4. Recurso conhecido e improvido”.
(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00023417620168140000 Belém, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, Data de Julgamento: 30/01/2019, Conselho Da Magistratura, Data de Publicação: 04/02/2019 – destaquei).

.
.......................................................................................................

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEITADA. REMOÇÃO DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. 1-O prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 dias nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, o que foi observado in casu; 2-O ato supostamente coator atacado é o indeferimento, pela Secretária Municipal de Educação do pedido do professor/ impetrante de ser removido da zona rural para a zona urbana; 3-O § 1º, inciso II do art. 36 da Lei Municipal nº.060/2002 ? Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, prevê a remoção a pedido, a critério da administração; 4-A remoção de professor na zona urbana é matéria atinente à discricionariedade do administrador público; cabendo ao Judiciário verificar a legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo; 5- Não se mostra ilegal o indeferimento do pedido do impetrante de ser removido da zona rural para a zona urbana, tendo em vista a norma do § 1º, inciso II do art. 36 da Lei Municipal nº.060/2002 e a Portaria nº. 01/2014, que prevê várias condicionantes para remoção do servidor, dentre elas, a observância ao calendário escolar e a substituição por um servidor do quadro, o que não restou comprovado nos autos;
6- A hipótese de remoção a pedido do servidor, por motivo de saúde do cônjuge, com fulcro no art. 36, parágrafo único, III, alínea B da lei 8.112/90 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), deve ser comprovado por junta médica oficial, o que não restou demonstrado nos autos;
7- Reexame Necessário conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança”.
(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00017233520148140087 Belém, Relator: Celia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2018 - grifei).

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito, constato que a segurança deve ser denegada.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
, por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Custas pelo impetrante, já recolhidas.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/12/2021